Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE POR TELEFONE. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL. COVID. DANO MORA. NÃO CONFIGURADO.
1. Dado que os elementos relativos à preliminar de ilegitimidade passiva já foram examinados pelo juízo a quo, agora se entrelaçam com o mérito da questão.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso. No caso, o banco é parte legitima para, se comprovada sua responsabilidade, responder à solicitação de compensação por danos.
3. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor)
4. A tipicidade das transações e a compatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista e com os limites por ele estabelecidos revelam a ausência de falha na prestação do serviço.
5. As transações financeiras foram realizadas pelo próprio correntista, por seis vezes e em quatro dias distintos, apesar da instituição financeira advertir que não realiza ligações telefônicas para solicitar a instalação de aplicativos ou a transferências de valores.
6. A inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A solicitação de comparecimento pessoal no banco, por razões de segurança, não constitui, por si só, dano moral indenizável, ainda que tenha ocorrido durante a pandemia do COVID-19.
8. Julgado integralmente procedente o recurso do réu, inverte-se o ônus de sucumbência.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso da autora conhecido e desprovido.
11. Recurso do réu conhecido e provido.